Tribunal: CARF
Processo: 11080.720110/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720110/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.043 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
HAROLDO BRUM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
DO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTUAÇÃO COM BASE EM VALOR
TRAZIDO AOS AUTOS PELO CONTRIBUINTE.
Efetuado o lançamento com base em informação trazida pelo próprio
contribuinte que difere do valor declarado, e fundamenta corretamente o
lançamento, não ocorre cerceamento de defesa.
ÁREAS AMBIENTAIS.
A exclusão de áreas declaradas como áreas ambientas da área tributável do
imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação
da sua existência.
ÁREA DE PASTAGEM. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ÁREA
SUPERIOR A DECLARADA.
Prevalece o valor declarado, cabendo ao contribuinte ter apresentado DITR
retificadora se quisesse realizar a retificação da área de pastagem para o valor a
maior. O erro de fato, portanto, não foi comprovado, razão pela qual não
poderia ser considerada uma área maior.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 11080.720103/2007-48,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720110/2007-40
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.043 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720110/2007-40

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.042, de 3 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente em parte o lançamento.
Origina-se o litígio de Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural do exercício em questão, relativo ao imóvel rural Fazenda Santa
Edviges, Tavares, RS.
Após analisar os documentos apresentados em atendimento a intimação fiscal, foi
emitida Notificação de Lançamento em razão de considerar que o valor da terra nua declarado
não foi comprovado.
Inconformado, o interessado impugnou a Notificação de Lançamento, alegando:
cerceamento direito de defesa; inconsistência dos procedimentos do fisco para formação da nova
base de cálculo diante do elementos constantes do laudo de avaliação (área de preservação
permanente, área de interesse ecológico, mata ciliar, área de interesse ecológico); o Fisco
utilizou o laudo para alterar o VTN e o tamanho da área, mas não para calcular as áreas isentas;
erro na consideração da efetiva utilização da área de utilizada frente à movimentação média
anual de gado; localização o imóvel na Parque Nacional da Lagoa do Peixe, conforme laudo do
IBAMA; laudo de avaliação de 2007 não se presta para definir o valor da terra nua de anos
anteriores; em relação aos exercícios lançados o valor do VTN constante do SIPT era menor do
que o lançado pelo Auditor-Fiscal; novo Laudo de Avaliação do Imóvel onde consta a
informação de que o VTN nos exercícios de 2003, 2004 e 2005; ocorreu a ofensa ao princípio da
Razoabilidade, deveria ter sido aplicado o artigo 112 do CTN; aplicação ao caso concreto da LEI
9.784/99, veda a imposição de obrigações em medida superior àquelas estritamente necessárias
ao interesse público. Finaliza solicitando o cancelamento Notificação de Lançamento
A DRJ de origem entendeu pela procedência em parte da impugnação
apresentada, reduzindo o crédito tributário exigido, pois foi acatado o argumento do contribuinte
de que o laudo de avaliação efetuado em 2007 não poderia servir de base para determinar o valor
da terra nua de anos anteriores. Nesse sentido, ao entender pela parcial procedência da
impugnação, a DRJ de origem recalculou o valor devido.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando, em parte,
as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.043 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720110/2007-40

Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.042, de 3 de março de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo,
ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
Quanto às arguições de nulidade do lançamento de que trata o presente
feito, observe-se que, de acordo com o artigo 59 do Decreto n°
70.235/1972, que rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a
aplicação da legislação tributária federal e possui status de lei, só se
caracteriza a nulidade do lançamento se o ato for praticado por agente
incompetente (inciso I), uma vez que a hipótese do inciso II do mesmo
artigo, relativa a cerceamento do direito de defesa, alcança apenas os
despachos e decisões, quando proferidos com inobservância do
contraditório e da ampla defesa.
Deste modo, não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado
por autoridade competente, com a observância dos requisitos exigidos na
legislação de regência.
Grau de utilização da terra. Área de pastagem.
O recorrente alega que o tamanho da área de pastagem no exercício em
discussão seria maior daquela que considerada pelo Fisco. Aduz que a
alíquota foi indevidamente majorada de 0,3% para 6%, visto que o Fisco
não teria considerado o Grau de Utilização (GUT) da área foi de 100%.
No entanto, o recurso não merece acolhimento no ponto.
O contribuinte ao apresentar DITR declarou 193,7ha, ainda que a área
calculada fosse de 680,0ha. Prevalece o valor declarado, cabendo ao
contribuinte ter apresentado DITR retificadora se quisesse realizar a
retificação da área de pastagem para o valor a maior.
O erro de fato, portanto, não foi comprovado, razão pela qual não poderia
ser considerada uma área maior. Deixou o contribuinte de apresentar
laudo técnico hábil, obedecendo os requisitos previstos na norma ABNT
14.653 comprovando que a área de pastagem real é maior do que a
declarada.
Portanto, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei n°
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.043 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720110/2007-40

9.784/99, deve-se manter sem reparos o acórdão recorrido. Estabelece a
Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.
Portanto, verifica-se que o crédito tributário foi devidamente apurado nos
termos da previsão legal, não merecendo reparo a decisão recorrida.
Área pertencente ao Parque Nacional da Lagoa do Peixe.
O contribuinte alega em recurso que uma área de 906,67ha de sua
propriedade faz parte do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, sendo de
uso restrito ou proibido, de modo que estaria isenta do ITR. Refere que o
Parque em questão foi criado pelo Decreto no 93.546/86. Ademais,
informa que nos autos existem diversas provas de que parte das terras do
Recorrente está localizado no Parque Nacional da Lagoa do Peixe.
Aduz que no mapa de situação (Carta do Exército – Mostardas),
elaborado pelo expert, é possível verificar pelas linhas demarcatórias a
área que está dentro do Parque; no memorial descritivo e no laudo
constam as áreas do Parque; na declaração do IBAMA onde consta que
parte do imóvel está dentro dos limites do Parque Nacional da Lagoa do
Peixe.
A DRJ de origem assim tratou da matéria em questão no acórdão ora
recorrido:
“Conforme já demonstrado, além do laudo, deve haver a protocolização do ADA
no IBAMA para que a área seja considerada isenta.
O contribuinte trouxe uma declaração do IBAMA (folha 84) de 31 de julho de
2007, porém, tal documento diz que a área situa-se em parte dentro dos limites
do Parque Nacional da Lagoa dos Peixes. Tal documento não declara
expressamente qual o tamanho da área.
Portanto, somente pode ser considerado o valor constante no ADA apresentado
pelo interessado ao IBAMA.”
Entendo que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de comprovar
por meio de documentação hábil qual o tamanho da área que se localiza
no Parque Nacional da Lagoa dos Peixes, não sendo a declaração do
IBAMA suficiente por não informar expressamente qual o tamanho da
área.
Aplicação da Lei 9.784/99 ao caso concreto.
Em que pese o contribuinte traga em seus argumentos que o Fisco não
observou a Lei no 9.784/99, sustentando que essa veda a imposição de
obrigações em medida superior àquelas estritamente necessárias ao
interesse público, salienta-se que conforme já referido pela DRJ de
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.043 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720110/2007-40

origem o procedimento utilizado pelo Auditor-Fiscal está em
conformidade com a legislação, não havendo reparos a serem efetuados.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital